Tribunal: TJPA
Processo: 0809595-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809595-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUCIO MARCAL POMPEU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. MANTIDA.
ASTREINTES
. EXCESSIVIDADE NA
PERIODICIDADE DIÁRIA. REFORMA DO
DECISUM
. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em relação à suspensão dos descontos referentes ao contrato bancário, entendo que a decisão liminar deve ser preservada nesse ponto, pois o Banco Agravante deixou de observar que consta, na identidade do Agravado, que ele é pessoa “não alfabetizada”. Assim o sendo, tanto a cédula bancária quanto o termo de adesão ao cartão de crédito consignado

não poderiam ter sido assinados somente pelo consumidor, conforme se verifica nos autos, mas sim deveriam ter obedecido aos requisitos do artigo 595 do Código Civil.

2. No que se refere às
astreintes
, o
quantum
de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais. Contudo, a periodicidade diária imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade mensal relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

3. Reforma da decisão agravada somente no ponto que se refere à periodicidade das
astreintes
que deverão incidir mensalmente em caso de descumprimento da ordem judicial.

4.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. n° 0807171-55.2022.8.14.0028), movida por LUCIO MARCAL POMPEU.

O juízo
a quo
assim decidiu (ID 10202153 - Pág. 38):

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, defiro o pedido de tutela ANTECIPADA, determinando que a parte ré promova a suspensão dos descontos referentes ao contrato questionado, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 20.000,00, no caso de descumprimento, sem prejuízo de demais sanções processuais.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Agravante alega resumidamente que o Agravado aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato de reserva de margem consignável de cartão de crédito, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas. Ademais, aduz haver excessividade da multa cominatória.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 106555458), concedi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso a fim de que, tão somente, a multa estipulada no
decisum
passasse a ter periodicidade mensal e não diária.

Contrarrazões apresentadas (ID 10855450).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu tutela de urgência determinando que o Banco Réu, ora Agravante, promova a suspensão dos descontos referentes ao contrato em litígio sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A instituição financeira pede a reforma do
decisum,
arguindo que o
Agravado aderiu livremente ao contrato de reserva de margem consignável de cartão de crédito. Outrossim, aduz haver excessividade na multa estipulado pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento do
decisum
.

Compulsando os autos, decido acatar parcialmente as razões recursais. Explico.

Primeiramente, é importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, o relator exerce juízo de cognição sumária, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, mantenho meu posicionamento inicial de que
, em relação
à suspensão dos descontos referentes ao contrato bancário, entendo que a decisão liminar deve ser preservada nesse ponto, pois o Banco Agravante deixou de observar que consta, na identidade do Agravado, que ele é pessoa “não alfabetizada” (ID 10202153 - Pág. 27). Assim o sendo, tanto a cédula bancária quanto o termo de adesão ao cartão de crédito consignado

não poderiam ter sido assinados somente pelo consumidor, conforme se verifica nos autos (ID 10202154 - Pág. 105/109), mas sim deveriam ter obedecido aos requisitos do artigo 595 do Código Civil.

Cumpre pontuar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, desde que haja assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas nos termos da legislação civil supracitada. Veja-se nos julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA
. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS,
OU
POR PROCURADOR PÚBLICO
. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3.
A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.

5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.

6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).

7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).

8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.

9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.

10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.

11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.

12. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Sob essa ótica,
há probabilidade do direito suscitado pelo Recorrido, capaz de justificar a concessão da tutela provisória concedida em primeiro grau
, estando, portanto, correta a decisão agravada neste tópico.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada na hipótese de descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos bancários, entendo que
o
quantum
de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais
[1]
.

Entretanto, quanto à periodicidade da multa, nesse ponto específico decido acatar a tese de excessividade arguida pelo Banco Recorrente, pois a periodicidade
diária
imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade
mensal
relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

Portanto, a decisão agravada merece reforma somente no item que se refere à periodicidade das
astreintes
,
que deverão incidir por mês de descumprimento e não por dia.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, DANDO-LHE PARCIAL P
ROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida somente na parte relativa à periodicidade das
astreintes
, a fim de que
incidam mensalmente em caso de descumprimento da ordem judicial. Mantenho o
decisum
em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA,
AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 13/04/2023